Tribunal: TJMT
Processo: 1002606-89.2020.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002606-89.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO PATRICK FERRARI - CPF: 017.518.281-74 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002606-89.2020.8.11.0037

RECURSO DE APELAÇÃO –
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA - NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA - PEDIDO DE PROCESSAMENTO E DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA APÓS A CONCESSÃO DA MEDIDA DE ARRESTO - NÃO CUMPRIMENTO EM 30 DIAS CONFORME DETERMINA O ARTIGO 309, II DO CPC - CESSADA EFICÁCIA DA TUTELA – EXTINÇÃO DA DEMANDA – ARTIGO 485,
INCISO IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 309, II do CPC, cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de 30 dias, como cuida o caso em exame.

Decorrido o prazo previsto no art. 309, II, do CPC, não há mais como efetivar a tutela provisória, circunstância que evidencia o acerto da sentença que extingue a cautelar e cessa os efeitos da tutela outrora concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002606-89.2020.8.11.0037

APELANTE: MARCELO PATRICK FERRARI

APELADO: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCELO PATRICK FERRARI
, contra sentença que julgou extinta a
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente com Pedido Liminar (485, inciso IV, do Código de Processo Civil) movida em desfavor de
INDIANA AGRI COMÉRCIO E ESPORTAÇÃO DE CEREAIS – EIRELI.,
com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, aduz que
propôs a presente ação cautelar para fins de arrestar e remover soja em grãos até o limite de R$2.637.488,19
e/ou milho em grãos, para garantia futura de execução.

Diz que deferida a liminar, todas as tentativas de seu cumprimento restaram infrutíferas, em razão de várias outras demandas ajuizadas contra a apelada que pleiteou Recuperação Judicial em 08-4-2020, o que acarretou a suspensão do pagamento de todos os produtores rurais que haviam vendido grãos com previsão de pagamento para o corrente ano.

Anota que como não conseguiu localizar os grãos e/ou insumos/produtosquímicos/sub produtos agrícolas, postulou penhora on-line de ativos financeiros da requerida, bem como penhora via Renajud, conforme ID n. 34157631, cujos pedidos não chegaram a ser apreciados pelo d. Juízo de Primeiro Grau que acabou por prolatar a sentença ora impugnada.

Reclama que não pode ser punido
pela situação criada pela própria recorrida, que deixou de adimplir dezenas de contratos de compra e venda de grãos, provocando uma avalanche de medidas cautelares em seu desfavor.

Sustenta que os fundamentos da sentença são inconciliáveis entre si, porque é impossível ao autor propor o pedido principal no prazo de 30 dias após efetivada a tutela cautelar (art. 309, I c/c art. 308, caput, do CPC), se não conseguiu dar cumprimento à medida por embaraço criado pela apelada. Assegura que o prazo de 30 dias para formular o pedido principal tem seu termo inicial na efetivação da medida, o que não ocorreu no caso em exame.

Assevera que não incide o art. 309, II, CPC, segundo o qual cessa a eficácia da tutela cautelar se não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias, porque a hipótese diz respeito apenas no caso de inércia da parte autora que deixa de promover atos para o cumprimento da medida cautelar, o que não se aplica na presente demanda.

Postula o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, porque contrária a texto expresso de lei, frente a não incidência do disposições do artigo 809, I e II, do CPC, caso em que se encontra carente de fundamentação (art. 489, II do CPC).

Se mantida a extinção da cautelar, requer seja afastada a condenação do pagamento de honorários de sucumbência, porque não houve comparecimento espontâneo da apelada no feito, ausente a triangulação processual, além de que a procuração juntada pela apelada não outorga poderes aos seus advogados para receber citação (artigo 105 do CPC/2015).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do apelo (Id
77107570).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002606-89.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou extinta a
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente com Pedido Liminar (485, inciso IV, do Código de Processo Civil) movida por
MARCELO PATRICK FERRARI
em desfavor de
INDIANA AGRI COMÉRCIO E ESPORTAÇÃO DE CEREAIS – EIRELI.,
com a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O autor, ora apelante, ajuizou a presente tutela cautelar antecedente, pretendendo, em síntese, o arresto
26.113,74 sacas de soja de 60kg, ou, não sendo possível, 71.091,32 sacas de milho de 60kg.

Na data de 28-5-2020 o pedido foi concedido. Contudo,
não houve o seu cumprimento até a presente data em razão da inexistência do referido produto.

A apelada postulou, então, a extinção da cautelar, frente a não efetivação da tutela no prazo previsto no artigo 309, II, do CPC. O autor foi intimado para se manifestar, mas quedou-se inerte (id n. 35896016).

A matéria em exame está disciplinada no artigo 309, II, CPC, que dispõe:

“Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

II- não for efetivada dentre de trinta dias”.

Como dito, mesmo com o deferimento do pleito liminar de arresto em favor do autor, ele não foi efetivado.

É bem verdade que o apelante tentou cumprir a liminar, todavia, sem sucesso, porque quando do arresto, mudanças no cenário ocorreram, ou seja, terceiros opuseram medidas idênticas na busca de receber da apelada que, por sua vez, postulou processamento de Recuperação Judicial.

De notar-se que como a medida de constrição não foi cumprida e ainda diante da notícia do processamento da Recuperação Judicial da apelada, não é possível convalidar a liminar que autorizava tal constrição, eis que nunca chegou a ser cumprida.

Ademais, conforme determina o artigo 309, II do CPC, cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de 30 dias, como foi o caso dos autos.

Logo, decorrido o prazo consubstanciado no art. 309, II, do CPC, não há mais como efetivar a tutela provisória. Bem andou a sentença ao declarar cessados seus efeitos, com a extinta da cautelar antecedente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO VEÍCULOS AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO ART. 309, I e II DO CPC EFICÁCIA CESSADA DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando-se que o autor não deduziu o pedido principal no prazo legal e
a medida não foi efetivada em 30 (trinta) dias, de rigor, a manutenção da decisão agravada que reconheceu a perda da eficácia da medida cautelar”
. (
TJSP; Agravo de Instrumento 2089254-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 2ª Vara Civel; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro: 11/05/2019).

“Agravo de Instrumento. Tutela Cautelar antecedente. Decisão agravada declarou cessados os efeitos da tutela concedida em caráter antecedente, com fundamento no art. 309, inc. II, do CPC – Irresignação – Inadmissibilidade –
Por força de lei, a tutela cautelar antecedente terá de ser efetivada no prazo de 30 dias, cabendo ao requerente a tomada de providências necessárias para efetivação, o que não aconteceu in casu. Logo, decorrido o prazo consubstanciado no art. 309, II, do CPC, não há mais como efetivar a tutela provisória. Bem andou, pois, o Juízo a quo ao declarar cessados os efeitos da tutela concedida.-
Decisão Surpresa – Inocorrência - De fato, a cessação da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se não efetivada no prazo de 30 dias, decorre de normativo legal, razão pela qual o agravante não pode invocar desconhecimento a respeito. Em outras palavras, não há que se cogitar, ante o que dispõe o art. 309, inc. II, do CPC, de surpresa no reconhecimento judicial da cessação da eficácia da liminar que não foi efetivada, em razão da inércia de seu beneficiário. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2096912-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA POR ESTE TRIBUNAL. NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PEDIDO DE PROCESSAMENTO E DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA APÓS A CONCESSÃO DA MEDIDA DE ARRESTO. NÃO CUMPRIMENTO EM 30 DIAS CONFORME DETERMINA O ARTIGO 309, II DO CPC. CESSADA EFICÁCIA DA TUTELA. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Após o processamento e deferimento da recuperação judicial da agravada, não há eficácia na medida, uma vez que toda e qualquer constrição de bens da agravada estará submetida ao juízo da recuperação judicial, pelo fato de que não foi possível arrestar nenhum grão de soja anteriormente.2. Como a medida de constrição não foi cumprida, antes da aprovação da recuperação, mesmo ficando suspenso no estado em que se encontram e não revogadas as decisões de contrições, aqui não é possível convalidar a liminar que autorizava tal constrição, eis que nunca chegou a ser cumprida. 3. Ademais
, conforme determina o artigo 309, II do CPC, cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de 30 dias, como foi o caso dos autos. 4. Diante desse diploma legal, resta prejudicada a análise de mérito.”

(TJPR – RAI
0004162-05.2017.8.16.0072 – Relator Desembargador Hamilton Mussi Corrêa - Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível - Data do Julgamento: 02/10/2019 - Fonte/Data da Publicação: 02/10/2019

Por fim, o apelante pede seja afastada sua condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios,
porque não houve comparecimento espontâneo da apelada no feito, ausente a triangulação processual, além de que a procuração juntada pela apelada não outorga poderes aos seus advogados para receber citação (artigo 105 do CPC/2015).

Ocorre que apesar de não ter sido expedido mandado de citação, a apelada
compareceu espontaneamente no presente feito, como denota-se das manifestações de ids. 34328706, 34399472 e 35896016.

Ademais, no que tange ao argumento de que a procuração outorgada pela apelada ao seu patrono (Id 35896021) não confere poderes específicos para receber citação, sabe-se que o art. 662 do Código Civil permite que os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, seja ratificado, providência adotada pela recorrida.

Do exposto, não há razão para afastar a condenação do autor apelante do pagamento dos honorários de sucumbência fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, os quais ficam majorados para 11%,
em favor do procurador da parte requerida, ora apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso interposto por
MARCELO PATRICK FERRARI. Majora-se os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
em favor do procurador da parte requerida, ora apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021